Tribunal: TJBA
Processo: 8015507-80.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015507-80.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LUCIANO ALVES DA SILVA e outros Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAIS MILITARES. REAJUSTE DA GAP NA MESMA ÉPOCA E NO MESMO PERCENTUAL DO REAJUSTE DO SOLDO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DA DEMANDA PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE . CAUSA MADURA. ART. 1.013,§ 4º DO CPC. LEI ESTADUAL Nº 8.889/2003 QUE PROMOVEU O REAJUSTE DO SOLDO E SEM REAJUSTE DO VENCIMENTO BÁSICO. MERA ALTERAÇÃO DO REGIME DE PAGAMENTOS. TESE JURÍDICA FIRMADA PELA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO NO JULGAMENTO DO IRDR Nº 0006410-06.2016.805.0000 (TEMA 02). TRÂNSITO EM JULGADO CERTIFICADO. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8015507-80.2019.805.0001, em que figuram como Apelantes JOSÉ DOMINGOS DA SILVA JÚNIOR e LUCIANO ALVES DA SILVA e Apelado ESTADO DA BAHIA. A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2024 Desembargador(a) Presidente Desª Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador(a) de Justiça